Tribunal: TJMT
Processo: 1039547-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039547-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE JARDIM DE PAULA - CPF: 043.536.141-42 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONVENÇÃO – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL ARREMATADO EM LEILÃO – RESTRIÇÃO DE USO AO ARREMATANTE – TAXA DE FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL FIXADO COM BASE EM LEI FEDERAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocupação indevida de imóvel residencial, sem a contraprestação de pagamento pelo seu usufruto, se revela legítima a taxa de fruição pelo tempo em que o arrematante deixou de usufruir o bem por ele arrematado.

Na fixação da taxa mensal de fruição durante o período da indevida ocupação do imóvel, deverá ser observado o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o percentual estabelecido na lei federal vigente à época dos fatos.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039547-94.2018.8.11.0041

APELANTE:
DANIELLE JARDIM DE PAULA

APELADO: FERNANDO SANQUETA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, que nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, julgou extinta, por litispendência, a ação declaratória de nulidade de registro de propriedade, ajuizada pela ora apelante, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em condição suspensiva nos termos do art. 98,§ 3o do Código do Processo Civil, assim como, julgou parcialmente procedente o pedido posto em sede de
reconvenção
, para condenar a ora apelante ao pagamento de taxa mensal de ocupação indevida, no percentual de 1% (um por cento) do valor da arrematação, no período compreendido entre a data da ciência da posse (13/11/2018) até a data do efetivo cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel (27/04/2021).

Por fim, condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do Código do Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 113764527), a apelante argumenta que já foi condenada ao pagamento da taxa de ocupação no processo que tramita junto a Justiça Federal-MT sob no. 0015914-47.2016.4.01.3600, atualmente em fase recursal.

Postula, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja julgada improcedente a reconvenção apresentada pelo apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado afirma ter efetuado o pagamento à vista pelo imóvel adquirido em leilão, e somente após 24 (vinte e quatro) meses conseguiu tomar posse do bem, tendo a apelante mantida a ocupação de forma gratuita. Ao final, o recorrido pugna pelo desprovimento recursal, mantendo a sentença sem prejuízo de majorar os honorários de sucumbência (Id 113764531).

Certificado a existência de processos passíveis de gerar prevenção (Id 114452971), bem como a ausência de preparo por envolver apelante beneficiária da justiça gratuita (Id 114452973).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
julgou extinta, por litispendência, a ação declaratória de nulidade de registro de propriedade e julgou parcialmente procedente o pedido posto em sede de
reconvenção
, tendo condenado a apelante ao pagamento de taxa mensal de ocupação indevida, no percentual de 1% (um por cento) do valor da arrematação, no período compreendido entre a data da ciência da posse (13/11/2018) até a data do efetivo cumprimento do mandado de imissão do apelado na posse do imóvel (27/04/2021).

Em suas razões recursais (Id 113764527), a apelante argumenta que já foi condenada ao pagamento da taxa de ocupação no processo que tramita junto a Justiça Federal-MT sob no. 0015914-47.2016.4.01.3600, atualmente em fase recursal, e por essa razão, entende que não poderia ser duplamente condenada pelo mesmo fato.

Do outro lado, o apelado afirma que ao adquirir um imóvel em leilão junto a Caixa Econômica Federal, agiu de boa-fé, pois não lhe foi dado conhecimento sobre a ocupação por terceiros.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a demanda judicial envolve imóvel residencial inicialmente adquirido pela apelante junto a Caixa Econômica Federal, porém, levado a leilão por inadimplência do financiamento habitacional, sendo arrematado pelo apelado.

A apelante ajuizou ação declaratória em desfavor do apelado, tendo por objeto o pleito de anulação do registro de consolidação da propriedade, sob a alegação de que não foi intimada sobre o leilão do imóvel.

Após o oferecimento da contestação, a apelante – na condição de autora da ação declaratória –, informou a desocupação voluntária do imóvel, requerendo, assim, a desistência da ação e a extinção do processo, sem julgamento do mérito, tendo o apelado expressamente manifestado sua discordância.

Em seguida, a própria autora da ação e ora apelante, consignou nos autos sua concordância com a matéria preliminar de litispendência apresentada por ocasião da contestação e requereu a extinção do processo, sem julgamento do mérito. O apelado, por sua vez, requereu o julgamento antecipado da lide e a procedência da reconvenção aforada na peça contestatória.

Ao contestar à reconvenção, a apelante arguiu a perda do objeto, mediante a assertiva de que o pedido para pagamento de taxa de ocupação já teria sido apreciado e deferido em processo judicial tramitado na Justiça Federal.

Sobreveio então a sentença proferida pelo juízo
a quo
, fundamentado a matéria de litispendência nos seguintes termos:

“(...)
Ação principal

Preliminar de litispendência

Merece ser acolhida a tese referente à litispendência suscitada pela requerida, e reconhecida pela autora (ID 56952277), eis que a presente demanda se trata de reprodução da ação no. 15914-47.2016.4.01.3600, em trâmite na 2a vara cível da Seção Judiciária de Mato Grosso. (...)”

Sobre o tema da reconvenção, assim foi o teor da sentença recorrida:

“(...) Outrossim, extrai-se do dispositivo da sentença proferida na ação no 0015914-47.2016.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal (ID 63065100), que a autora/reconvinda foi condenada ao pagamento da taxa de ocupação referente ao período de
13/06/2016 até 18/09/2018
, não havendo falar-se em perda do objeto reconvencional, o qual se cingiu à condenação da requerente ao pagamento da taxa de ocupação referente ao período de
11/09/2018 até 27/04/2021.

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção
, para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento de taxa mensal de ocupação indevida, no percentual de 1% (um por cento) do valor da arrematação/aquisição do imóvel, a contar do dia 13/11/2018 – data da ciência inequívoca da posse indevida – até a data do efetivo cumprimento do mandado de imissão do réu/reconvinte na posse do imóvel, ocorrida em 27/04/2021 (...)”

Contextualizada a situação fática processual, vê-se que o apelo recursal não merece prosperar.

É cediço que a

taxa
de
fruição
cumpre a função de indenizar aquele que impedido de aproveitar seu imóvel por direito, deixou de auferir pelo período que a posse do bem esteve indevidamente com a parte contrária.

No caso concreto, a privação do imóvel ao arrematante em leilão se mostrou inequívoca nos autos, ao ponto de a própria apelante requerer a extinção da ação por ela mesma proposta, ora ao concordar com a existência de litispendência, ora ao argumentar a perda do objeto.

Embora efetivamente a apelante tenha sido condenada ao pagamento da taxa de fruição pela ocupação do imóvel em processo tramitado na Justiça Federal do Estado de Mato Grosso sob no. 0015914-47.2016.4.01.3600, inequívoco que naquela esfera Federal a fruição referiu-se ao
período compreendido entre 13/06/2016 até 18/09/2018
.

No caso concreto, a cobrança se refere ao período entre 11/09/2018 data de ciência da apelante mediante ingresso na ação de imissão da posse, até a data oficial de desocupação do imóvel em 27/04/2021
, conforme certidão nos autos.

Assim,
as alegações da
apelante inerente à perda do objeto, bem como de que não poderia sofrer dupla condenação pelo mesmo fato, ao argumento de já ter ocorrido condenação ao pagamento da taxa de ocupação em processo que tramita na Justiça Federal-MT (autos no. 0015914-47.2016.4.01.3600) se mostra totalmente dissonante à prova inconteste encartada nestes autos.

Portanto, se revela legítima a taxa de fruição pelo tempo em que o apelado deixou de usufruir o imóvel por ele arrematado, sem que houvesse a contraprestação de pagamento pelo usufruto do bem, sendo incontroversa a permanência da apelante durante o período reclamado pelo apelado em sede de reconvenção.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de aquele que usufruir
imóvel
sem cumprir com as prestações mensais, deve pagar uma contraprestação pelo seu
uso
, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito, já que permaneceu indevidamente na posse do bem, tendo privado o legítimo proprietário de utilizar o seu
imóvel
ou obter lucro a partir dele.

Inerente à matéria em comento, transcrevo precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.
OCUPAÇÃO INDEVIDA
.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
IMISSÃO NA POSSE
.
TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA.
VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando demonstrada qualquer irregularidade no procedimento do leilão extrajudicial em que foi arrematado o imóvel litigioso, vez que a ação autônoma ajuizada perante a Justiça Federal, na qual se questionava a licitude do procedimento, foi extinta com trânsito em julgado, e demonstrada a propriedade do bem por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, evidencia-se o direito dos autores à imissão na posse.
É devido o pagamento de taxa de ocupação pelo ocupante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial durante o período de fruição do bem, até a sua efetiva desocupação
. A estipulação do valor deve ser aferido em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.”

(10167234420188110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 26/01/2022, Publicação: 31/01/2022)

Demonstrado ser aplicável a taxa de fruição durante o per
íodo em que a apelante permaneceu indevidamente na posse do imóvel, necessário a prudência em observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

O percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da arrematação do imóvel, estabelecido na sentença recorrida, a ser pago a título de taxa mensal de ocupação indevida, a contar da data da ciência inequívoca da posse indevida, até a data do efetivo cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel, está em conformidade ao que dispõe a legislação federal vigente à época dos fatos (Lei no. 9.514/1997). Confira-se:

“Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração,
valor correspondente a 1% (um por cento) do valor
a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.”
(Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

Nesse sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:
AREsp: 1893491 SP-2021/0136755-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 16/12/2021.

Assim, a sentença não merece reparo, pois,
não apresentado argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022